Tribunal: TJMT
Processo: 0003789-18.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003789-18.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO DE BRITO MOURA - CPF: 384.593.961-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO DE BRITO MOURA - CPF: 384.593.961-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS."

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – INVIABILIDADE – VALOR ESTIPULADO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SOFRIDO E EM TOTAL OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 –

RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido e as circunstâncias do caso concreto, bem como o princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas.

II -
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
GERALDO DE BRITO MOURA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo no 0003789-18.2014.8.11.0007, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito discutido, bem como condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suscita a reforma de sentença para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor (id. 32964503).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em suas razões, aduz que o montante arbitrado à título de danos morais é exorbitante.

Com base nessa fundamentação, pugna pelo provimento do seu recurso, para diminuição do valor arbitrado (id. 706100732964508).

Contrarrazões apresentadas (id. 32964507 e 32964514).

A ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos ante a inexistência de razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (id. 34005961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de
recursos de apelação cível interpostos por
GERALDO DE BRITO MOURA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos do Processo no 0003789-18.2014.8.11.0007, julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito discutido, bem como condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Eis o dispositivo final da r. sentença:

“
Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo autor, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, a fim de DECLARAR a inexistência do débito apontado pelo DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, representado pelo auto de infração de fl. 14, bem como para condenar o Segundo requerido, Estado de Mato Grosso, ao pagamento de R$ 5.000,00(cinco mil reais) ao autor à título de indenização por danos morais, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da penalidade aplicada indevidamente (Sumula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação desta sentença (Sumula n° 362/STJ)

Isentos os requeridos do pagamento das custas processuais.

Por fim, deixo de fixar honorários de sucumbência em prol da Defensoria Pública, vez que a contenda envolve a Administração Pública Estadual
” (id. 32964501).

Em seu apelo, a
Defensoria Pública
sustentou a reforma de sentença para que sejam fixados honorários advocatícios em seu favor
.

Já o Estado de Mato Grosso questionou o valor da condenação em danos morais, considerando-o exorbitante.

A despeito da ordem de interposição de ambos os recursos pelos apelantes, passo à análise, primeiramente, por questão de didática, do apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Nesse mister, tenho que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhimento.

Com efeito, na hipótese dos autos, o ente estatal foi condenado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais pela cobrança do débito representado pelo Auto de Infração constante do id. 32963464 – pág. 03, o qual foi declarado inexistente.

É cediço que o arbitramento dos danos morais tem caráter subjetivo, não havendo critérios, portanto, pré-estabelecidos para a sua fixação, cabendo ao julgador, ao seu prudente arbítrio, estimar o justo valor da indenização, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as particularidades de cada caso concreto (extensão do dano, gravidade da culpa, condição social das partes, dentre outras).

Outrossim, a competente reparação deve ser arbitrada em montante que se preste a desencorajar possíveis reincidências do ofensor e ao mesmo tempo amenizar o dano causado ao ofendido.

Sobre a matéria, leciona Maria Helena Diniz,
litteris:

“A fixação do ‘quantum’ competirá ao prudente arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência”.

Pois bem, quando da apreciação da questão referente aos danos morais, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
A negligência do Segundo réu, por meio do seu agente, foi patente na presente situação, o autor teve o seu veículo apreendido em razão de uma penalidade aplicada equivocadamente que ignorou totalmente a regularidade do licenciamento do bem. Ademais a, angustia pela não utilização do bem por alguns dias, tão necessário para a rotina cotidiana, há de ser levada em consideração.

Assim, concluo que a indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito cometido, com o fito de evitar futuras reiterações e, de outro lado, a de reparar a vitima pelo sofrimento moral experimentado.
” (id. 32964501).

No caso
sub judice
, sopesadas as circunstâncias acima delineadas, verifica-se que a fixação da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justa e razoável, uma vez que suficiente para reparar os danos causados pelo lançamento equivocado dos débitos e a apreensão indevida do veículo, bem como para punir o ofensor sem causar enriquecimento ilícito da parte recorrente ou, em contrapartida, onerosidade excessiva à parte recorrida.

Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“
[...] Os danos morais devem ser fixados segundo o prudente arbítrio do julgador, levando-se em conta as condições econômicas do ofensor, do ofendido, as circunstâncias do caso concreto, atendendo ao princípio da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa e a reiteração da prática de condutas ilícitas pelo ofensor [...]
”.

(N.U 0000662-72.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Assim, por ser adequada e obediente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revela exorbitante a indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
, como alegado pelo Estado de Mato Grosso, de forma que a mantenho.

Em relação ao recurso interposto pela Defensoria Pública, relativamente à ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor, tenho que também não merece provimento.

Sem maiores delongas, a matéria em questão é pacífica neste Sodalício, no sentido de que, após a equiparação da Defensoria Pública com a Magistratura e o Ministério Público pela Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, é indevido o pagamento dos honorários a esta instituição, independentemente do ente federativo contra o qual ela atue. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
nego provimento

aos recursos de apelação interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por Geraldo de Brito Moura e Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa de trânsito c/c indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

O magistrado sentenciante declarou a inexistência do débito apontado na preambular e condenou o Estado de Mato Grosso a indenizar a parte requerente em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O requerente Geraldo de Brito Moura recorreu pugnando pela condenação do Estado de Mato Grosso nos honorários de sucumbência.

Por sua vez, o Estado apela postulando, exclusivamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A eminente relatora desproveu ambos os recursos.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem. Conforme se verifica do Apelo do Estado de Mato Grosso, no tocante a declaração de inexistência de débito e a ocorrência de ato ilícito que gerou a condenação não há controvérsia, uma vez que o recurso se cinge a impugnar apenas o valor arbitrado a título de danos morais.

Com efeito, no tocante ao valor da indenização é certo que que não há um critério estabelecido por lei para fixar o patamar dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

A propósito, nos ensina Sergio Cavalieri Filho, in verbis:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes
”. (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105) (Grifei)

Assim, na análise desses parâmetros e sopesando as circunstâncias do caso concreto, no qual o Apelado teve seu carro apreendido e multado de forma ilegal, ficando sem poder utilizar do bem por alguns dias e ainda despender valores com guincho, constato que o valor arbitrado pelo magistrado singular no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se consentâneo para a espécie e deve ser mantido.

No que diz respeito ao apelo interposto por Geraldo de Brito Moura, postulando pela condenação do Estado de Mato Grosso em honorários de sucumbência, melhor sorte não lhe socorre.

Isso porque, é pacífico o entendimento segundo o qual, após a equiparação da Defensoria com a Magistratura e o Ministério Público pela Emenda Constitucional n. 80, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à referida instituição, entendimento que, inclusive, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

De igual modo a jurisprudência desta Egrégia Câmara,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Portanto, a sentença objurgada mostra-se correta devendo ser mantida.

Posto isso, acompanho na íntegra do voto da douta relatora, o que faço para
negar provimento
a ambos os recursos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020